Tribunal: TJDFT
Processo: 0780910-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0780910-79.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEBORA OHANA DANTAS DA SILVA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS LTDA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para analisar o pedido de compensação por danos morais, ao argumento de que o alegado dano adviria da relação de emprego, o que atrairia a competência da Justiça do Trabalho. A autora, por sua vez, recorre ao argumento de que, embora as supostas ofensas tenham ocorrido no local de trabalho, não decorreriam diretamente da relação de emprego. Por isso, em razão da responsabilidade ser extracontratual, a competência seria da Justiça Comum. Com efeito, é bem verdade que o STJ tem o entendimento de que “Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de indenização por danos morais decorrentes de alegado abuso de poder e coação psicológica no ato da demissão, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual” (AgRg no AREsp 664.736/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01/07/2015). Por outro lado, caso se reconheça que a responsabilidade é extracontratual, o prazo prescricional para a reparação do respectivo dano é de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, V. Nesse sentido: “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos” (EREsp 1.280.825/RJ). No caso dos autos, as supostas ofensas foram proferidas e conhecidas no dia 27/07/2022, conforme narrado na própria petição inicial. A presente ação foi proposta, contudo, apenas em 18/08/2025. Portanto, a fim de evitar a prolação de decisão surpresa, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para dizer se mantém o interesse no processamento do recurso e, se afirmativo, falar sobre a prescrição. Publique-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora